Tribunal: TJDFT
Processo: 0002904-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. BALANÇA. COCAÍNA. PROVA. DEVOLUÇÃO DE BENS.COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. NECESSIDADE.
1. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo de drogas quando se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em face da confissão, além da prova testemunhal e pericial.
2. Inexistindo comprovação nos autos de que o veículo apreendido era utilizado com habitualidade para prática ilícita de tráfico de drogas, correta a sentença que determina a sua restituição, mediante a devida comprovação da titularidade, na forma do art. 123 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.